Tribunal: TJDFT
Processo: 0708036-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708036-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: WYLAMI LEMOS PINHEIRO REQUERIDO: VERA DOS SANTOS NASCIMENTO, LEA DOS SANTOS NASCIMENTO, PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por WYLAMI LEMOS PINHEIRO, com amparo no art. 1.012, § 3o, I, e § 4o, do CPC, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra a r. sentença proferida nos autos n. 0703745-88.2022.8.07.0006, que julgou procedente o pedido para imitir a parte autora, VERA DOS SANTOS NASCIMENTO e OUTROS, na posse do imóvel litigioso, assim como extinguiu o pedido reconvencional sem resolução do mérito, e determinou a expedição, em desfavor do ora requerente, de “mandado para a desocupação voluntária, no prazo de 15 dias, independente do trânsito em julgado, sob pena da imissão compulsória”. Em suas razões recursais (ID 56386999), o requerente afirma estar na iminência de perder sua casa e ficar desabrigado, visto não possuir condições de adquirir um novo imóvel ou pagar aluguel. Tece considerações sobre a função social da propriedade e alega, em singela síntese, violação ao devido processo legal no comando de expedição do mandado de imissão de posse. Afirma residir a probabilidade do direito e o periculum in mora na argumentação acima e nos documentos que instruem o feito. Requer a concessão do efeito suspensivo à apelação interposta nos autos do processo no 0703745-88.2022.8.07.0006, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sobradinho, para que a r. sentença recorrida não surta efeitos, de modo a ser mantido na posse do imóvel litigioso, até o julgamento da apelação. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação para sobrestar a eficácia da sentença quando satisfeitos os requisitos relativos ao risco de dano grave ou de difícil reparação, assim como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, c/c artigo 1.012, § 4o, ambos do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente os elementos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, mormente quanto à probabilidade do provimento ao recurso. Primeiramente, corroborando o d. Juízo sentenciante, sobreleva consignar que a tese defensiva de usucapião erigida pelo ora requerente já foi objeto de apreciação e improcedência, com fundamento no art. 487, I, do CPC, na ação reconvencional por ele movida nos autos da ação de reintegração de posse n. 0709331-48.2018.8.07.0006 (sentença de ID 57025217, acórdão n. 1291004 de ID 105916523, certidão de trânsito em julgado no STJ de ID 105918031, todos do referido processo). Por sua vez, não se verifica prima facie qualquer ofensa ao devido processo legal no comando judicial exarado na r. sentença para a desocupação voluntária, sob pena imissão de posse compulsória. Com efeito, a tutela antecipada concedida na r. sentença visando a imissão do autor na posse do imóvel constituiu objeto de pedido formulado na petição inicial, que encontra amparo no art. 555, parágrafo único, II, c/c art. 1.012, § 1o, V, ambos do CPC, de modo a conferir eficácia imediata ao decisum da 1a instância. Não se mostra cabível, nessa hipótese, perquirir sobre o aguardo do trânsito em julgado. Nesse contexto, não obstante a desfavorecida condição socioeconômica do requerente e o manifesto periculum in mora em face do mandado expedido para imissão da posse em favor dos autores, entende-se não ser o caso de afastar a exequibilidade da sentença, pois ausentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado, vez que não caracterizada a probabilidade do direito afirmado pelo réu apelante. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo à apelação interposta nos autos do processo no 0703745-88.2022.8.07.0006. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. P. I. Brasília/DF, 04 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator